Tribunal: TJDFT
Processo: 0701721-37.2025.8.07.0021
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE LAUDO. DESCABIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE. CRIME DE RESISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. PENA DE DETENÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME FIXADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos delitos de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva, no contexto de violência doméstica e familiar, além de resistência à pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mais 11 (onze) dias-multa, em regime fechado.
2. A Defesa alega, com relação à lesão corporal, ausência de provas para condenação, pois não teria sido realizado o exame de corpo de delito. Subsidiariamente, pede a desclassificação para a contravenção de vias de fato. Quanto ao delito de descumprimento de medida protetiva, afirma que houve violação ao sistema acusatório, uma vez que o Parquet teria requerido a absolvição. Alega, ainda, atipicidade material da conduta, visto que a vítima teria permitido a aproximação do réu. Por fim, aduz não ter ocorrido o crime de resistência por ausência de violência ou ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se é imprescindível o laudo pericial para a condenação pelo delito de lesão corporal; (ii) se há prova inequívoca de que a vítima consentiu na aproximação do réu mesmo na vigência de medida protetiva; (iii) perquirir se houve resistência ativa ou passiva do réu no momento da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O exame de corpo de delito é prescindível quando há outros meios idôneos de prova, como no caso dos autos, em que há fotografia mostrando a lesão corporal sofrida pela ofendida.
5. Consoante o entendimento mais recente das duas Turmas do STJ especializadas em direito penal, o consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva.
6. A resistência à prisão se configura quando ocorre oposição concreta ao ato de prisão em flagrante, mediante ameaça ou tentativa de agressão, como ocorreu no caso em questão, visto que o policial teve que entrar em luta corporal com o ora recorrente.
7. Diante da natureza distinta das penas de reclusão e de detenção deve ser fixado separadamente o regime inicial de cumprimento de cada uma. Assim, fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2072305, 0707605-95.2025.8.07.0005, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 08/12/2025.
REsp n. 2.140.598/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.
Acórdão 2019041, 0717024-70.2020.8.07.0020, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.